Tribunal: STF
Processo: RE 1443522
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO  FUNRURAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL.APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 723 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 761.263. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. TEMA 4 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.621.  MAJORAÇÃO DE  HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que afastou a cobrança da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas (art. 25 da Lei nº 8.212/91, na redação dada pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/2001) e determinou a incidência de prazo prescricional decenal. (Doc. 13)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 195, I, “b” e §8º da Constituição da República. (Doc. 15).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 29). O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (Doc. 31), motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 35). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 761.263, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 723 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.” (DJe de 26/5/2020, destaquei) 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui orientação quanto à possibilidade de apreciação da matéria in casu, quando não haja necessidade de reapreciação do quadro fático. Anoto as seguintes decisões: RE 1.045.060, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/9/2021; RE 1.337.215, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, DJe de 23/8/2021; RE 824.581/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/4/2021; ARE 835.697/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2017; e RE 1.410.838 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, este último assim ementado, in vebis: 



     “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL NÃO EMPREGADOR E NÃO SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXIGIBILIDADE.” (DJe de 2/5/2023)



    Outrossim, no tocante ao prazo prescricional, da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/10/2011, Tema 4, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



     Dessa orientação também divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela União, para restabelecer a sentença anteriormente proferida nestes autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação (Doc. 7).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente